Tribunal: TJDFT
Processo: 0000850-30.2015.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E EMPRESARIAL. PRELIMINAR. NEGATIVA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. PREJUDICIAL. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PROCURAÇÃO. ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESVIO. RECURSOS FINANCEIROS. ESQUEMA ILÍCITO. BENEFICIÁRIOS. DEVER. RESSARCIMENTO.
1. As hipóteses em que não se considera fundamentada a sentença estão elencadas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Tratam basicamente das sentenças genéricas, que não contextualizam a relação entre o caso concreto e o fundamento jurídico indicado, e daquelas que omitem a análise de uma questão relevante formulada por uma das partes.
2. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional se os assuntos elencados pela parte foram devidamente apreciados e rebatidos em Primeira Instância, segundo as razões de convencimento do Órgão Julgador. Meras razões de inconformismo com a fundamentação expendida pelo Juízo de Primeiro Grau não constituem motivação idônea para amparar o pleito de nulidade da decisão.
3. O princípio da actio nata, previsto no art. 189 do Código Civil, leciona que, na hipótese de violação do direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206 do referido Código. O prazo prescricional somente tem início a partir do momento em que a parte prejudicada toma ciência da suposta lesão sofrida.
4. O art. 1.016 do Código Civil, aplicável a todas as sociedades limitadas, dispõe que os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções. Trata-se de responsabilidade subjetiva, o que exige demonstração de culpa por parte do administrador no desempenho de suas funções.
5. O laudo pericial qualifica-se como imprescindível elemento de prova para análise técnica de documentos contábeis e, por conseguinte, averiguar a existência de movimentações financeiras atípicas no fluxo de caixa de sociedade empresária.
6. Cabe ao administrador da sociedade empresária exercer o cargo com diligência e probidade. O engendramento de esquema ilícito de desvio de recursos financeiros da sociedade empresária ocasiona o dever de ressarcimento de todos os agentes envolvidos, o que inclui o administrador da pessoa jurídica quando envolvido na fraude.
7. Apelações desprovidas.